Tribunal: TJSP
Processo: 2247309-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o benefício. Ausência de apresentação dos documentos indicados pelo Juízo de origem, visando a comprovação da alegada necessidade, que não foi justificada. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32173).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247309-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
FONSECA GOMES, são agravados ÂNGELA GOMES NONATO e ALINE GOMES
NONATO SANTANA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247309-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32173 – DVN
2
VOTO No
: 32173
AGRAVO No: 2247309-38.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL SANTO AMARO
AGTE.
: PEDRO FONSECA GOMES
AGDO.
: ÂNGELA GOMES NONATO E
ALINE GOMES NONATO
JUÍZA DE ORIGEM: VANESSA SFEIR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Decisão agravada que indeferiu o benefício. Ausência de
apresentação dos documentos indicados pelo Juízo de origem,
visando a comprovação da alegada necessidade, que não foi
justificada. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.”(v.32173).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação
indenizatória (processo no 1055268-55.2019.8.26.0002), proposta
por PEDRO FONSECA GOMES em face de ÂNGELA GOMES
NONATO e ALINE GOMES NONATO, que indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça (fls. 68 de origem).
O agravante alega que a determinação
para recolhimento das custas deve ser suspensa, ante a necessidade
do deferimento da concessão da gratuidade de justiça. Informa que
diferentemente do entendimento da Magistrada, não têm condições
de arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo do seu
sustento e o de sua família. Por este motivo, pede que o recurso
receba provimento, para reformar a decisão agravada e conceder a
gratuidade. Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível
reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do
recurso, pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do NCPC, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em
11/10/2019 (fls. 69 de origem). O recurso foi interposto no dia
01/11/2019. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247309-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32173 – DVN
3
de concessão da gratuidade.
Efeito suspensivo indeferido (fls.75/77).
Dispensada a contraminuta, porque ainda não estabelecida a
relação processual. Oposição expressa ao julgamento virtual, por
parte do agravante (fls. 79).
É O RELATÓRIO.
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o Magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247309-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32173 – DVN
4
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina:
“o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma,
nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, afazer
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil,
RT, 2015, p. 477).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição
econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que
esta comprove tal condição, haja vista a declaração de
hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ,
AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do
direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247309-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32173 – DVN
5
uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do
requerente -, acolhe, no parágrafo 2o, a jurisprudência
consolidada do STJ, no sentido de que o juiz pode indeferir
a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o
pedido, propicie à parte requerente a comprovação do
preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015
não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que
o juiz deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça,
caso tenha fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento
jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias
ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira
do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista
a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" “
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 04/04/2017).
(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
04/10/2017).
Pelo que o recorrente afirma, atua como
profissional liberal, possuindo renda variável. Evidente que, nesse
caso, o fato de não ter vínculo empregatício é pouco significativo.
A declaração de imposto de renda
tampouco se apresenta como suficiente, por si, para delinear com
precisão a situação econômica do postulante. A apresentação de
toda a documentação listada pela decisão de fls. 15/16 (sobretudo
extratos bancários e de cartão de crédito) mostrava-se essencial
para aferir se havia outros sinais exteriores de riqueza.
O recorrente deixou de apresentar todos
os documentos exigidos pelo Juízo para apreciação do pedido de
gratuidade, sem justificativa. A contratação de advogado
particular, por si mesma, não afasta a pretensão de concessão da
gratuidade, todavia, em conjunto com outros elementos pode
indicar a existência de condição pessoal incompatível com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247309-38.2019.8.26.0000 -Voto no 32173 – DVN
6
benefício.
Por fim, o valor dado à causa não é
elevado. As custas, calculadas em percentual sobre tal montante,
não atingem valor que não possa ser pago pelo autor, considerando
até mesmo os rendimentos efetivamente declarados em imposto de
renda.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator